Tribunal: TJDFT
Processo: 0712083-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA.
1. Eventual demora no impulsionamento do processo não pode ser imputada ao Distrito Federal, mas ao próprio trâmite do Poder Judiciário.
2. Prescrição intercorrente não verificada.
3. Agravo de instrumento desprovido.